Tribunal: TCU
Processo: 026.333/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8274/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do despacho encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) sobre os indícios de irregularidade no Contrato no 27/2013 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Orleans - SC e o Ministério da Saúde, com a execução pela Anoar Proinelle & Cia Ltda. - ME (CNPJ 12.533.169/0001-96) por meio da Proposta no 03230443000112002, para a ampliação e reforma do posto de saúde "Nossa Senhora Aparecida" no distrito de Pindotiba em Orleans - SC sob o valor de R$ 126.300,00; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a representação teria sido inicialmente formulada por vereadores do município de Orleans - SC, relatando os indícios de irregularidade em licitações, contratos e despesas no aludido município (Peça 1, p. 448 - 452); Considerando que o TCE-SC teria anotado como prejudicada a apreciação dos aludidos indícios de irregularidade na execução do contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Orleans - SC e o Ministério da Saúde ante a incompetência do TCE-SC para fiscalizar a aplicação de recursos federais, sem prejuízo de remeter a cópia da referida representação ao TCU para as providências cabíveis (Peça 1, p. 458); Considerando que os indícios de irregularidade relatados na documentação teriam ocorrido na execução da obra de ampliação e reforma no referido posto de saúde "Nossa Senhora Aparecida" em Orleans - SC, estando à época sob a investigação da Polícia Federal ante o eventual desvio de verba pública, entre outras denúncias, em conformidade com o Parecer MPC no . 66.119/2019 (Peça 1, p. 454-456); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica sugeriu o conhecimento da presente representação, tendo, no entanto, proposto o arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a baixa materialidade, e da baixa relevância dos indícios de irregularidade na execução da aludida obra; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos ao aludido município figurariam como atribuição primária do órgão concedente e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, a instituição deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, então, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser anotada como prejudicada, pois, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.333/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 1.2. Entidade: Município de Orleans - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência e, em conjunto com o Denasus, adoção das medidas cabíveis na sua atribuição primária, como órgão repassador, com vistas a apurar os indícios de irregularidade no Contrato no 27/2013 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Orleans - SC e o Ministério da Saúde, com a execução pela Anoar Proinelle & Cia Ltda. - ME (CNPJ 12.533.169/0001-96) por meio da Proposta no 03230443000112002, para a ampliação e reforma do posto de saúde "Nossa Senhora Aparecida" no distrito de Pindotiba em Orleans - SC sob o valor de R$ 126.300,00, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, promover a devida instauração da tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário; devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado das referidas medidas no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.3. arquivar o presente processo.